Tribunal: TJES
Processo: 5000776-56.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-56.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONTINA BALBINA DA SILVA JESUS e outros
RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000776-56.2024.8.08.0039

ORIGEM: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE: LEONTINA BALBINA DA SILVA JESUS, BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A., LEONTINA BALBINA DA SILVA JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO AMBAS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVISIONAL DE JUROS. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO REQUERENTE PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO. RECURSO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de 02 recursos inominados interpostos pelas partes, em face da sentença que julgou os pedidos exordiais procedentes em partes, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial. DETERMINO a redução dos juros contratuais impostos nos contratos para percentuais equivalentes ao dobro da média de mercado aplicada nos períodos das contratações, ou seja, 10,66% a.m. e 173,00%, a.a , nos termos da fundamentação. CONDENO a requerida ao pagamento, em dobro, do montante referente à diferença entre os valores totais pagos com os juros pactuados e os valores totais devidos com os novos juros determinados por este juízo aos contratos , a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Registro, ainda, que o valor oriundo da condenação judicial poderá ser objeto de compensação caso haja saldo devedor inadimplido. Por outro lado, julgo improcedente o pedido de danos morais..”

2.
Incompetência dos juizados especiais: necessidade de prova pericial
. ACOLHO a alegada preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, para melhor analisar os juros contratuais, conforme narrados pela parte requerente.

3. Não há nos autos elementos probatórios claros que indiquem com segurança os juros a serem aplicados ao contrato impugnado, de modo que concluo pela necessidade de produção de prova especializada contábil definindo a melhor aplicação dos juros ao caso concreto, sem a qual, a meu sentir, não possibilita o julgamento da demanda no âmbito dos juizados especiais cíveis.

4. Em situações tais, apenas a perícia técnica a ser realizada por profissional especializado – inviável em sede de Juizados Especiais – será capaz de propiciar às partes o exercício do contraditório em ampla defesa, e a apreciação plena das provas pelo juízo. Privá-las, em circunstâncias que tais, da oportunidade de produzir prova técnica dessa natureza implica, em verdade, negar-lhe acesso ao devido processo constitucional, cerceando direta e perpendicularmente seu direito de acesso à prestação de tutela jurisdicional justa e efetiva.

5. Por fim, reconheço como prejudicado o recurso interposto pela parte autora, tendo em vista o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis, que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95).

6. Em face dessas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO da parte requerida, para acolher a preliminar, e anular a r. sentença in totum,
DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA dos juizados especiais,
pela necessidade de realização de perícia, e NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte requerente, eis que prejudicado em razão da declarada incompetência, de modo que DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

7. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a anulação da sentença e o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)